Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738522-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SARKIS &amp; SARKIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0742515-68.2022.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de veículos. A agravante alega que por meio do sistema RENAJUD foram localizados três veículos em nome da executada. O Juízo de origem indeferiu a penhora dos bens em razão da existência de constrições anteriores e da não demonstração, pela exequente, de que o valor dos veículos é suficiente para quitar o débito cobrados nos processos de que tais constrições decorrem. Afirma a agravante que tais motivos não são capazes de impedir a constrição dos bens, já que o documento obtido por meio de pesquisa no sistema RENAJUD apenas demonstra a existência de restrições anteriores, sem especificar quais processos geraram tais restrições ou o valor da dívida cobrada neles. Acrescenta que os veículos têm, somados, valor de mercado superior a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e, portanto, superam em mais de dez vezes o valor cobrado na execução. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos veículos ou, ao menos, a identificação das restrições existentes para que possa ser verificada a viabilidade da constrição. Preparo recolhido no ID 51238808. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 166523753 dos autos originários): Indefiro o pedido de penhora dos veículos, pois possuem penhoras anteriores e compete ao exequente comprovar que o valor dos veículos é suficiente para quitar o débito dos processos que possuem preferência do crédito. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora do executado, em 5 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A agravante sustenta não dispor de qualquer mecanismo para, por conta própria, identificar os processos dos quais decorrem as restrições anteriores apontadas pelo sistema RENAJUD e que o valor de mercado dos veículos localizados supera em mais de dez vezes a dívida cobrada da parte executada. Tem razão a agravante. Sobre a penhora, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Especificamente no que toca ao disposto no art. 832 do Código de Processo Civil, o Decreto-lei no 911/1965, com as alterações promovidas pela Lei no 13.043, prevê: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Assim, caso identificado que a restrição dos veículos decorre de alienação fiduciária, a penhora é inviável. No caso dos autos, contudo, não há qualquer indicativo sobre a origem das restrições anteriores, que podem decorrer de simples penhora deferida por outros Juízos. O documento de ID 51238807, fl. 90, apenas indica que há “restrições existentes” em relação aos veículos pertencentes à parte agravada. Essa circunstância não é suficiente para impedir a formalização de nova penhora a recair sobre os veículos, desde que respeitada a referência dos créditos e verificada a ausência de impenhorabilidade dos bens em decorrência de previsão legal. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL ENCONTRADO NO SISTEMA RENAJUD. LOCALIZAÇÃO. PENHORAS SIMULTÂNEAS. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA AUTORIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O sistema RenaJud integra o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - Denatran e permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam. 2. A exata localização do veículo não é pré-requisito da penhora e registro no Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto. 3. Não há vedação a penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções distintas, desde que respeitada a ordem de preferência para o recebimento do crédito. 4. O gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1610738, 07179833320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) É incabível exigir da parte exequente a demonstração de que os veículos têm valor suficiente para pagar as dívidas em cobrança nos processos dos quais decorrem as constrições anteriores, já que tal demonstração pressupõe a obtenção da origem dessas constrições, providência inviabilizada pela falta de acesso da parte ao sistema RENAJUD. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. O risco de dano, por sua vez, decorre diretamente do não prosseguimento da execução, considerando que o patrimônio da parte executada pode ser reduzido com o passar do tempo. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que deve ser viabilizada a penhora dos bens. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos veículos, devendo ser verificada pelo Juízo a quo a origem das anotações anteriores de modo a descartar a existência de vedação legal para a constrição. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 16:57:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador